Tribunal: TJSP
Processo: 2147323-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 155, caput, do Código Penal – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente e possuidor de maus antecedentes – Flagrante ocorrido na oportunidade em que o paciente descontava pena em regime aberto por condenação diversa – Medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Artigo 155, caput, do Código Penal – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Risco de reiteração delitiva – Paciente reincidente e possuidor de maus antecedentes – Flagrante ocorrido na oportunidade em que o paciente descontava pena em regime aberto por condenação diversa – Medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Desproporcionalidade da segregação processual em face da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 – Inocorrência – Gravidade abstrata da doença que não legitima a concessão de prisão domiciliar de forma automática – Análise do caso concreto que não justifica a libertação – Paciente que não integra o grupo de risco, nos termos das diretrizes do Ministério da Saúde – EXCESSO DE PRAZO – Não ocorrência – Princípio da razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade causada pelo novo coronavírus – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.